Tribunal: TJDFT
Processo: 0738603-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Não merecem provimento os aclaratórios cujas razões recursais não se apontam especificamente o suposto vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas têm o intuito claro de rediscutir a matéria já decidida, ante a estreita via dos embargos de declaração
3. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.